Tribunal: TJDFT
Processo: 0708250-11.2025.8.07.0009
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0708250-11.2025.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA JOSE DE CARVALHO SILVA BARBOSA APELADO: BANCO J. SAFRA S.A D E C I S Ã O Trata-se de Apelação interposta por Maria Jose de Carvalho Silva Barbosa em face da r. decisão (ID 74544266) que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial movida pelo Banco J. Safra S.A, rejeitou a impugnação à penhora que ele apresentou. A Apelante deixou de recolher o preparo do recurso interposto, em razão de alegada hipossuficiência econômica. Indeferido o requerimento de gratuidade de justiça, foi concedido o prazo de 5 (cinco) dias para o recolhimento do preparo recursal, sob consequência de não conhecimento do recurso. A Apelante apresentou pleito de prorrogação de prazo por 30 (trinta) dias, com a justificativa de que se aguarda o retorno da parte Apelante para realizar o pagamento das custas do preparo (ID 77110180). Contudo, o pedido não foi fundado em qualquer situação concreta que tenha sido demonstrada nos autos, limitando-se à alegação genérica de aguardo de retorno da parte, sem a devida comprovação de diligências realizadas ou de circunstâncias excepcionais que justifiquem a dilação pretendida. Assim, indefiro o pedido de dilação de prazo formulado pela Apelante. Aguarde-se o decurso do prazo estipulado na decisão de ID 76832045. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator